Tribunal: TJES
Processo: 5006512-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006512-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: POUSADA JACQUELINE EIRELI - ME e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006512-80.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO LEADEBAL TOLEDO DA SILVA - DF06255
AGRAVADO: POUSADA JACQUELINE EIRELI - ME, MUNICIPIO DE GUARAPARI

Advogados do(a) AGRAVADO: DORIO COSTA PIMENTEL - ES5339, THIAGO VARGAS PIMENTEL - ES12807

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A - Bandes
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos da execução fiscal, declarou a nulidade da arrematação.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese,
(i)
que não é razoável que o recorrente procedesse o depósito integral de seu lance, pois os valores que sobrariam poderiam ser levantados pelo credor hipotecário, que no caso é o próprio agravante;
(ii)
requer a concessão do efeito ativo, uma vez que causará prejuízos ao recorrente a não suspensão da execução, na medida que já tem nova praça designada nos autos na origem;
(i
ii
)
no mérito a reforma da decisão.

Decisão
ID nº
1879608 indeferindo o pedido de efeito suspensivo
.

Contrarrazões
no ID nº 1956325 pela
Pousada Jacqueline Eireli-ME
pugnando
desprovimento do recurso.
Sem

contrarrazões
pelo Município de Guarapari/ES,
conforme certificado no ID nº 2247789
.
É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, 09 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006512-80.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A – BANDES

AGRAVADOS: POUSADA JACQUELINE EIRELI - ME E OUTRO

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

V
ISTA

Pedi vista dos presentes autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que negou provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões esposadas pelo eminente Relator.

Na arrematação de bem, como regra, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico, nos termos do Código de Processo Civil, regra não afastada no âmbito da execução fiscal pela circunstância do arrematante ser credor hipotecário, notadamente em razão da preferência legal do crédito tributário.

Acerca da matéria já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 172.195, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi, no sentido de que “ao credor hipotecário que quiser arrematar o bem constrito judicialmente se impõe o ônus de depositar em dinheiro o preço lançado e não oferecer como pagamento parte dos seus créditos, sob pena de por via oblíqua frustrar a preferência de que goza o crédito tributário”.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, nos termos do voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006512-80.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO LEADEBAL TOLEDO DA SILVA - DF06255
AGRAVADO: POUSADA JACQUELINE EIRELI - ME, MUNICIPIO DE GUARAPARI

Advogados do(a) AGRAVADO: DORIO COSTA PIMENTEL - ES5339, THIAGO VARGAS PIMENTEL - ES12807

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em suma, aduz o recorrente que não é razoável exigir que proceda o depósito integral de seu lance para arrematação do imóvel, pois os valores que sobrariam poderiam ser levantados pelo credor hipotecário, que no caso é o próprio agravante. Desta forma, entende que deveria ser intimado o Município de Guarapari para que informasse o crédito fiscal objeto da execução, para que fosse abatido o crédito hipotecário, para depois fosse providenciado o depósito tão somente do valor exequendo.

Pois bem.

Cinge-se o recurso a análise dos requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal, com vias de suspender a execução, pois nova praça designada nos autos da origem.

Da mesma forma que consignei no exame liminar, não encontrei elementos capazes para concessão da medida. Explico.

O art. 892 do CPC é categórico ao afirmar que:

Art. 892.
Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico.

Esse artigo deve ser interpretado em conjunto com o art. 885 do CPC,
in verbis:

Art. 885
. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo,
as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante
.

Desta forma, não havendo pronunciamento anterior do magistrado quando da feitura do edital, a fim incluir forma de pagamento diversa da exibição integral do valor a ser arrematado, não pode o credor hipotecário, ora recorrente, neste momento, requerer compensação de crédito por força da hipoteca, à míngua de haver preferência legal dos créditos tributários sobre os hipotecários.

Assim, aplica-se o teor do art. 1.422, paragrafo único do Código Civil:

Art. 1.422.
O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro.

Parágrafo único.
Excetuam-se da regra estabelecida neste artigo as dívidas que, em virtude de outras leis, devam ser pagas precipuamente a quaisquer outros créditos.

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRAÇA REALIZADA SEM INTIMAÇÃO DA CREDORA HIPOTECÁRIA. POSIÇÃO PRIVILEGIADA DE CRÉDITOS FAZENDÁRIOS EM RELAÇÃO AOS DA CREDORA. ARTIGO 186 DO CTN. PRESERVAÇÃO DA ARREMATAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O acórdão do TRF da 4ª Região segundo o qual:
"O art. 186 do CTN determina que o crédito tributário prefere a todos os demais, com exceção dos resultantes das relações trabalhistas, respondendo pelo seu pagamento a totalidade de bens e rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, inclusive os gravados com ônus real, como no caso, imóvel hipotecado à agravante. Ainda as praças sejam realizadas sem a prévia intimação da credora hipotecária, e constatado, assim, a existência de error in procedendo, a nulidade não poderia ser decretada, ante a ausência de prejuízo do ora recorrente."
2. A linha de pensar adotada pelo aresto recorrido não diverge da orientação jurisprudencial do STJ, conforme expresso no julgamento do REsp 723.297/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 6/3/2006, REsp 681.402/RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJ de 17/9/2007.
3. No particular, o entendimento assentado pela Primeira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 440.811/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki: "Diante da preferência do crédito tributário sobre o crédito hipotecário, e uma vez certificada a inexistência de outros bens penhoráveis, e mesmo a insuficiência do valor do bem constrito para satisfazer o débito fiscal, conclui-se não haver qualquer sentido prático na decretação da nulidade da alienação. Trata-se de medida que nenhum proveito traria ao credor hipotecário, obrigado a realizar novo leilão, cujo produto, de qualquer sorte, teria de ser destinado à satisfação do débito tributário.
" 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1117667/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 05/08/2011) (grifei)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR COM O FITO DE CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEMONSTRADOS O PERICULUM IN MORA E O FUMUS BONI IURIS.
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. EXECUÇÃO. CREDOR HIPOTECÁRIO. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO PARA ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO TAMBÉM EM EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA À ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. DEPÓSITO EM DINHEIRO. ARTS. 711 DO CPC E 186 DO CTN.
[...] O
art. 186 do CTN estabelece que os créditos de natureza tributária preferem a qualquer outro, salvo os de natureza trabalhista, no concurso de credores previsto no art. 711 do CPC o credor hipotecário que utiliza seu crédito para arrematar o próprio imóvel dado em garantia, imóvel este que também garante execução fiscal, burla, por via transversa, a ordem legal de preferência.
Diante disso, em situações como a presente, deve a arrematação ser feita em dinheiro, com vistas a possibilitar o efetivo respeito à ordem legal estabelecida para o concurso de credores do art. 711 do CPC.
[...]”

(MC 14.933/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 18/11/2008)

Diante do
exposto
,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
a
o
recurso
.

É
como voto.

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL COM
HIPOTECA. IMPOSSIBILIDADE DE LANCE PARCIAL PELO CREDOR HIPOTECÁRIO. SUBVERSÃO INDIRETA

DA PREFERÊNCIA LEGAL

DOS
CRÉDITOS FAZENDÁRIOS EM RELAÇÃO AOS D
O
CREDOR
HIPOTECÁRIO
.

RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.

1.
Ausente
a
relevância na fundamentação capaz de conduzir na
probabilidade do êxito recursal,
notadamente porque o art. 892 do CPC é categórico ao afirmar que:
Art. 892.
Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico.
2.
N
ão
sendo estabelecido pelo
magistrado quando da feitura do edital, forma de pagamento diversa da exibição integral do valor a ser arrematado
(art. 885 do CPC)
, não pode o credor hipotecário, ora recorrente, neste momento, requerer
compensação de
crédito por força da hipoteca, à míngua de haver preferência legal dos créditos tributários sobre os hipotecários,
aplicando-se o art. 1.442, parágrafo único, do Código Civil
.
Precedentes STJ.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.